Tribunal: TJSP
Processo: 0031133-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963207
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0031133-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Casa Branca, em que é impetrante/paciente JOSÉ
CHARLES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do 'writ', porém, com
DETERMINAÇÃO: que se oficie ao MM Juiz da 5a Vara das Exec. Criminais da capital,
com cópias da exordial, das informações do MM Juiz da comarca de Casa Branca e deste
aresto, para que S. Exa. examine o pedido do paciente com a celeridade que lhe é
peculiar, dando-se conhecimento do caso à Defensoria Pública do Est. de S. Paulo, para
as merecidas considerações. Com cópias deste aresto comunique-se ao paciente. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031133-65.2020.8.26.0000
2
Habeas Corpus n. 0031133-65.2020.8.26.0000
Comarca de Casa Branca Vara das Execuções Criminais
Impetrante: José Charles da Silva
Paciente: em benefício próprio
Voto n. 51.538
O ora paciente reclama que postulou ainda na origem
promoção ao regime intermediário, em novembro de 2019, e não
teria obtido desde então resposta ao seu pedido, servindo-se da
impetração para obter o regime semiaberto.
Processado o presente 'writ' sem liminar, até porque não
suficientemente instruído, este subscritor, então, requisitou
informações do MM Juiz de Casa Branca.
A fls. 18/verso S. Exa. revelou que os autos da execução
criminal foram remetidos à e. 5a Vara de Execuções Criminais, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031133-65.2020.8.26.0000
3
capital, a cuja jurisdição submetida a unidade prisional em que
recolhido o ora paciente (Penitenciária Joaquim de Sylos Cintra),
na data de 13 de outubro de 2020.
A Procuradoria Geral de Justiça é pelo não
conhecimento, quando muito pela denegação da ordem.
É o relatório.
Voto n. 51.538
O habeas corpus simplesmente não foi instruído.
Não temos como conferir a situação prisional do
paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031133-65.2020.8.26.0000
4
A autoridade judicial indicada já remeteu os autos
principais à e. 5a Vara das Execuções Criminais (fls. 18/verso).
O cabimento ou não do benefício exige exame
aprofundado do conteúdo dos autos originários, o que a via eleita
não comporta (STJ, AgRg no HC 533831 / PR, DJe 9.9.2020 e
STJ, AgRg no RHC 126810 / SP, DJe 18.6.2020).
Ademais, novamente na esteira de julgados do Superior
Tribunal de Justiça - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro
Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e do Supremo
Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel.
Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210,
Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -,
acha-se pacificada a orientação segundo a qual não cabe habeas
corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese,
impondo-se o não conhecimento da impetração, exceto nas
hipóteses em que constatada a existência de flagrante ilegalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031133-65.2020.8.26.0000
5
no ato judicial impugnado.
Sem prejuízo de nos encontrarmos em situação de força
maior - art. 393 do Cód. Civil, incidente aqui por conta do art. 3o do
Cód. de Processo Penal (STJ, HC 608916 / PE, DJe 3.11.2020), a
propositura posta na exordial demandaria subtração de instância
sem que fosse examinado, com a devida cautela, o merecimento da
promoção de regime (STJ, AgRg no HC 601835 / SP, DJe
27.10.2020).
Nesses termos, então, respeitosamente, propomos à turma
julgadora que não conheça do 'writ', porém, com
DETERMINAÇÃO: que se oficie ao MM Juiz da 5a Vara das Exec.
Criminais da capital, com cópias da exordial, das informações do
MM Juiz da comarca de Casa Branca e deste aresto, para que S.
Exa. examine o pedido do paciente com a celeridade que lhe é
peculiar, dando-se conhecimento do caso à Defensoria Pública do
Est. de S. Paulo, para as merecidas considerações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031133-65.2020.8.26.0000
6
Com cópias deste aresto comunique-se ao paciente.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE